Tribunal: TJPA
Processo: 0870400-43.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870400-43.2022.8.14.0301

APELANTE: DENISE DOS SANTOS PINTO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA EXAME PET-CT. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE TANGENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Hapvida Assistencia Medica Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou a autorizar e custear o exame PET-CT para a parte agravada, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há
error in judicando
na decisão monocrática que, com base na jurisprudência consolidada, manteve a obrigação de cobertura do exame PET-CT como desdobramento do tratamento oncológico, afastando a tese da Agravante de que a recusa foi lícita por supostamente seguir as diretrizes da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática recorrida analisou de forma escorreita e aprofundada a matéria, concluindo pela abusividade da recusa da operadora de saúde, com fundamento em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Agravo Interno não apresenta argumentos novos nem impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as alegações da apelação, centradas na legalidade da recusa com base no rol da ANS.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade, podendo ensejar o não conhecimento do recurso. Contudo, mesmo que conhecido, a sua improcedência se impõe.

A decisão agravada permanece fundamentada e autoexplicativa, não sendo exigido do julgador que a reformule em outras palavras quando os fundamentos já foram suficientemente expostos, conforme orientação do STJ, especialmente quando o recorrente não traz qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A recusa de cobertura de exame (PET-CT) prescrito pelo médico assistente como essencial ao tratamento de doença coberta pelo plano (câncer) é considerada abusiva, sendo irrelevante a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS, por se tratar de rol meramente exemplificativo.

A mera repetição dos argumentos do recurso anterior (apelação), sem impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, afronta o princípio da dialeticidade e não autoriza a reforma da decisão agravada.

A decisão monocrática que nega provimento ao recurso pode ser mantida por seus próprios fundamentos, quando o agravante não apresenta fato novo ou tese relevante capaz de infirmar a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, IV; 1.021. Súmula 568/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.137.002/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.
STJ - AgInt no AREsp: 2297224 RJ 2023/0044146-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0870400-43.2022.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: DENISE DOS SANTOS PINTO SILVA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
, com espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao Apelo da ora Agravante, mantendo a sentença que a condenou na obrigação de custear o exame PET-CT à Agravada, além de pagar indenização por danos morais.

Em suas razões (Id. 24359462), a Agravante reitera a tese de que sua conduta foi lícita, pois a negativa de cobertura do exame se deu em conformidade com as Diretrizes de Utilização (DUT) estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Sustenta que o rol de procedimentos é taxativo e que a ausência de preenchimento dos requisitos previstos na norma regulamentar a desobriga de custear o procedimento. Por fim, defende a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral a ser indenizado.

Sem contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, adianto que não merece provimento.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo do plano de saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática vergastada foi clara ao estabelecer que, nos casos de tratamento oncológico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a recusa de cobertura de exames necessários ao diagnóstico e acompanhamento da doença, como o PET-CT, é abusiva, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS ou em suas diretrizes.

Transcrevo o trecho central da decisão agravada que fundamentou o desprovimento do apelo:

"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS, bem como que sua recusa indevida gera dano moral."

As alegações do presente Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida. Ao contrário, a Agravante apenas reproduz os mesmos argumentos já lançados na apelação e exaustivamente rechaçados pela decisão monocrática, a qual se encontra alinhada à jurisprudência dominante.

A insistência na tese de legalidade da recusa com base no rol da ANS ignora a fundamentação da decisão agravada, que se baseou justamente na superação de tal argumento pela Corte Superior.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-CT. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. (...)
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS
. Precedentes. (STJ - AgInt no REsp n. 2.137.002/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Ademais, a rigor, a Agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apenas reproduz os argumentos já aventados no apelo, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão.

Assim, não havendo fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática, esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025